Tribunal: TJPA
Processo: 0006695-26.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006695-26.2019.8.14.0070

APELANTE: ROSICLEIA MAUES MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.

2. NA HIPÓTESE, fora encontrada em posse da apelante elevada quantidade de droga, consistindo em 08 (oito) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 3.986 kg (três quilogramas novecentos e oitenta e seis decigramas), além de 02 (duas) embalagens, da mesma substância, pesando 45g (quarenta e cinco gramas), consoante atestado pelo Auto/ Termos de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 9984387), acostado aos autos, atestando positivamente para

a substância Cannabis L. Sativa, princípio ativo do tóxico vulgarmente conhecido como “maconha”, consoante asseverado pelo Laudo Toxicológico Definitivo anexado ao feito (ID 9984421, pág. 02-03), elementos que denotam, explicitamente, a finalidade mercantil da droga apreendida em posse da ora apelante.

3. Desta forma, verifico que a quantidade de droga encontrada em posse da ora apelante, devidamente fracionada e preparada para a sua difusão ilícita, configura indicativo de que a apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, especialmente pela natureza do entorpecente encontrado em sua posse, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos, circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

4. Assim, observo que as particularidades e peculiaridades demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam certo grau de envolvimento da ora apelante com a prática de atividades criminosas, elemento este que subsidia o afastamento das benesses do tráfico privilegiado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Rosicleia Maués Maciel
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 9984394, que no dia 09 de setembro de 2019, em virtude da realização da “operação veraneio”, que tinha por objetivo a fiscalização de veículos que entram no município de Abaetetuba/PA, foi montado uma barreira policial no portal da cidade, ocasião em que por volta das 11h30min, o ônibus de passageiros da empresa “Jarumã”, onde a denunciada Rosicleia Maués Maciel estava fora abordado pela guarnição policial. Durante as buscas no interior do coletivo, os agentes púbicos encontraram, dentro de um saco plástico branco que a acusada portava, aproximadamente 4kg (quatro quilogramas), de erva prensada conhecida como “maconha”.

Noticiou que, em seu interrogatório, a acusada confirmou a posse da droga.

Diante do ocorrido, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
26 de setembro de 2019
, ID 9984400, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
29 de abril de 2020
, ID 9984414.

Irresignada, a ora apelante manifestou seu desejo em recorrer da decisão, solicitando o patrocínio da defensoria pública, em
02 de junho de 2020
, ID 9984415.

Em suas
razões de apelação
, ID 9984416, a defesa requereu o provimento do recurso, para que seja concedida a apelante o benefício da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, descrita no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, com a consequente redução da pena aplicada.

Em sede de
contrarrazões
, ID 9984420, o representante do Ministério Público inclinou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 10976318, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do presente recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal deste Eg. TJ/PA.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Rosicleia Maués Maciel
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões de apelação
, ID 9984416, a defesa requereu o provimento do recurso, para que seja concedida a apelante o benefício da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, descrita no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, com a consequente redução da pena aplicada.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS
:

Inconformada, a defesa postulou pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Adianto, entretanto, que a presente tese recursal
não merece guarida
, conforme razões jurídicas delineadas a seguir.

O
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439)
. Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro
“Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”
, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Analisando os autos, verifico que o magistrado singular fundamentou a não aplicação da redutora do tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:

“
(...). Em terceira fase de aplicação de pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/06, uma vez não atendidas as condições pessoais da ré, restando DEFINITIVAMENTE 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente. (...)”. (ID 9984414).

Com efeito, analisando os elementos de prova disponíveis nos autos, verificou-se, através dos depoimentos testemunhais prestados pelos agentes da Polícia Civil, que após diligências, fora encontrada em posse da apelante elevada quantidade de droga, consistindo em
08 (oito) tabletes de “maconha”
, pesando aproximadamente
3.986 kg (três quilogramas novecentos e oitenta e seis decigramas)
, além de
02 (duas) embalagens, da mesma substância, pesando 45g (quarenta e cinco gramas)
, consoante atestado pelo
Auto/ Termos de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 9984387), acostado aos autos,
atestando positivamente para

a substância
Cannabis L. Sativa
, princípio ativo do tóxico vulgarmente conhecido como
“maconha”
, consoante asseverado
pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
anexado ao feito (ID 9984421, pág. 02-03), elementos que denotam, explicitamente, a finalidade mercantil da droga apreendida em posse da ora apelante.

Desta forma, verifico que a
quantidade de droga
encontrada em posse da ora apelante,
devidamente fracionada
e
preparada para a sua difusão ilícita
, configura indicativo de que
a apelante se dedicava à prática de atividades criminosas
, especialmente pela
natureza
do entorpecente encontrado em sua posse, denotando sua
atuação ilegal na traficância de psicotrópicos
, circunstâncias que
obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
.

Assim, observo que as particularidades e peculiaridades demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam certo grau de
envolvimento da ora apelante com a prática de atividades criminosas
, elemento este que subsidia o afastamento das benesses do tráfico privilegiado.

Neste sentido, versa a jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.
Não há que se falar em aplicação da minorante do tráfico privilegiado quando a quantidade de droga apreendida indica a dedicação do agente a atividades criminosas
. Precedentes.
(TJ/ES – APR: 00143051720128080051, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 05/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2020).
Grifei

TRÁFICO DE DROGA. QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL.

(...). 3.
Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida, as diversas denúncias de que sua residência era ponto de venda de drogas e laudo de exame de informática evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do §4º do art. 33 da L. 11.343/
06. (...).
(TJ/DF – 07068990320208070001 DF 0706899-03.2020.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/03/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJe 23/03/2021).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado no colendo
Superior Tribunal de Justiça
, conforme se extrai da jurisprudência colacionada abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...).
1
. Dispõe o §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2.
Na espécie, a quantidade e natureza da droga apreendida, somadas à forma de acondicionamento e à apreensão de uma balança de precisão, denotam a dedicação do acusado à traficância
. 3. Agravo improvido.
(STJ – AgRg no AgRg no AREsp: 1211810 SP 2017/0304874-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).
Grifei

Por tais razões, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que a apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora atacada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 17/10/2022